Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-77.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003044-77.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CRIPTOMOEDAS TRANSFERIDAS POR HACKER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIÁRIA – DECADÊNCIA INOCORRENTE – APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR – CULPA CONCORRENTE – DIMENSIONAMENTO DA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 5º E 6º DA LEI FEDERAL 9.099/1995 – AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Ainda que os danos materiais tenham sido obra de hackers, a recorrente é intermediária e presta serviços aos clientes que abrem contas em seu sítio eletrônico mediante cobrança, possibilitando transações em moedas virtuais, sendo certo que ventilada falha na prestação de serviços na exordial possui a recorrente legitimidade passiva ad causam.

Rejeita-se a tese de decadência, pois não se aplica o art. 26, do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois não se tem como questionamento vícios no fornecimento de serviços duráveis, o que caducaria em 90 dias, mas sim a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço na forma do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o Enunciado de Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Aplicável o art. 945, do Código Civil, pois se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Nessa concorrência de culpa deve ser valorada como de maior grau a do recorrente, uma vez que aufere os bônus (lucros) com os serviços prestados, do que a do recorrido que os remunera.

Danos morais são afastados na espécie, uma vez que a culpa foi concorrente das partes, sendo certo que diante da fraude perpetrada pelo hacker houve os contatos necessários para buscarem a solução espontânea ao conflito, não podendo o fato de ter vindo a querela desaguar no Poder Judiciário ser fundamento para se ter como presente agressão a direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA interpõe recurso inominado (Id 145743168) de sentença do Juizado Especial de Cáceres/MT (Id 145743166), onde foi condenada a indenizar o recorrido ADRIANO COLLÉGIO ALVES pela transferência da quantia de 1.362,99999998 XRP (Moeda Ripple) para uma carteira externa, sem seu conhecimento e consentimento, além do pagamento de danos morais.

Aduz que é certa a sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da presente demanda, posto que o recorrido foi vítima de uma fraude aplicada por terceiros, através de uma invasão ocorrida em sua conta virtual, sendo certo que o acesso à sua conta foi realizado através da exploração de uma vulnerabilidade em seus dispositivos eletrônicos.

Reitera que houve a decadência não sendo aplicável o artigo 27, do CDC, esclarecendo que o recorrido recebeu o último e-mail dos prepostos do recorrente reafirmando a recusa no dia 08/07/2020, sendo de se concluir que, na pior das hipóteses, o prazo decadencial estipulado pelo CDC passou a ser contado em desfavor do recorrido a partir desse momento e, apesar disso, a ação foi ajuizada apenas em 05/05/2021, ou seja, cerca de 331 (trezentos e trinta e um) dias após a resposta negativa perpetrada pelo Mercado Bitcoin. Assim, conforme o artigo 26, do CDC, tem-se que a perda do direito de reclamar por vícios no fornecimento de serviços duráveis caduca em 90 dias.

Finaliza anotando a impossibilidade de sua condenação em danos materiais e morais, sendo certo que na remota hipótese de assim não entenderem os membros da turma recursal reconhecida a culpa concorrente do recorrido e reduzida a condenação, minorando-se ainda a indenização fixada a título de danos morais e alterando o termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento.

ADRIANO COLLÉGIO ALVES apresentou suas contrarrazões (Id 145743174) rebatendo um a um os argumentos da irresignação recursal para ao final pedir que esta turma recursal julgue totalmente improvido o presente recurso inominado, confirmando in totum a sentença recorrida, por ser de Direito e de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para conhecimento da turma julgadora, cito o teor da sentença (Id 145743166) hostilizada:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ADRIANO COLLEGIO ALVES em desfavor de MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, alegando que possui uma conta ou carteira de investimentos em moedas digitais que é custodiada pela ré MERCADO BITCOIN. Ocorre que em 13/05/2020 fora realizada uma transferência, sem a autorização do autor, no total de 1.362,99999998 XRP (Moeda Ripple) para outra conta da qual o autor não tem conhecimento e acesso, deixando seu saldo zerado.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, a transação impugnada foi praticada por meio de conta virtual aberta e administrada no sítio eletrônico da Requerida. Ou seja, a empresa é intermediária e presta serviços aos clientes que abrem contas em seu sítio eletrônico, mediante cobrança, possibilitando transações em moedas virtuais.

Indefiro o pedido de reconhecimento de decadência, porquanto, aplica-se ao presente caso o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Passo ao julgamento do mérito.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

A requerida atribuiu o ocorrido à falha de segurança nos dispositivos eletrônicos do próprio autor.

Ocorre que, a pessoa jurídica que mantém sítio eletrônico para que pessoas transacionem em moedas virtuais, tem obrigação de possuir instrumentos tecnológicos e de segurança capazes de identificar os interlocutores das operações, quando e onde foram realizadas.

Infere-se dos documentos que instruem os autos que foi cadastrado um dispositivo eletrônico vinculado à conta do autor dois dias antes da transação. Friso que não houve qualquer diligência pela parte Requerida em confirmar a identidade do solicitante.

A Requerida sequer informou o IP do aparelho que solicitou o acesso e realizou a movimentação.

Denota-se dos extratos juntados que a última transação realizada na conta do autor havia sido há aproximadamente 01 ano. Portanto, eventual movimentação deveria requerer atenção pela demandada.

Assim, não há qualquer excludente de responsabilidade, invocada pelo Requerido, pois, é evidente a falha na prestação de serviço, consistente na violação de segurança de valores conferidos à demandada.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço e configurado o dano material, é devida a restituição do valor, o qual deverá ser convertido em moeda nacional com a cotação da data do ocorrido (13.05.2020).

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a violação de segurança que acarretou em prejuízo financeiro,

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

b)

CONDENAR a reclamada a restituição do valor retirado da conta do autor, cujo valor deverá ser convertido em moeda nacional com a cotação da data do ocorrido (13.05.2020), corrigido monetariamente desde então pelo índice INPC e juros de 1% desde a citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

[...]

Visto o teor do decisório estou convencido de que não vinga a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, pois como foi bem anotado pela julgadora singular, o que se está em apreciação é fato referente a ilegal transação eletrônica realizada pela conta virtual aberta e administrada no sítio eletrônico da recorrente.

Ainda que tenha sido obra de hackers, é certo que a recorrente é intermediária e presta serviços aos clientes que abrem contas em seu sítio eletrônico, mediante cobrança, possibilitando transações em moedas virtuais, sendo ventilada falha na prestação de serviços.

Portanto, tem a recorrente total legitimidade para compor o polo passivo da reclamação como foi bem decidido.

De igual maneira, não se aplica o art. 26, do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois não se tem como questionamento vícios no fornecimento de serviços duráveis, que caducaria em 90 dias, mas sim a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço na forma do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, a recorrente tem no mercado o produto Moeda Ripple e diante do evento acontecido na conta virtual do recorrido está sendo acionada para fazer frente a reparação dos danos por conta de segurança que dele legitimamente se espera, o que mostra claramente a inocorrência da decantada decadência.

Assim, a prejudicial de mérito de decadência foi bem afastada pelo decisório de primeiro grau.

Seguindo para o desate do mérito recursal em si, anoto sem mais delongas que sobre as operações com criptomoedas existe entendimento jurisprudencial firmado de que a responsabilidade das corretoras é a mesma dos operadores do sistema financeiro em geral.

E o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva nesses casos, isto é, independentemente da comprovação da culpa do agente financeiro, conforme foi bem registrado na sentença objurgada. Assim, via de regra, a responsabilidade das corretoras em caso de roubos e saques indevidos de criptomoedas é objetiva.

Dessa forma, nas relações com os seus clientes é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, valendo destacar inclusive a existência de enunciado de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Enunciado de Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Modo outro, de acordo o § 3, do art. 12, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor, no caso a recorrente, não será responsabilizado pelo roubo ou saque indevido de criptomoedas quando comprovar que o dano foi decorrente de fato praticado pelo consumidor ou por terceiro, não tendo relação, portanto, com o produto disponibilizado.

Na mesma via, o § 3, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, determina que o prestador de serviços será isento de responsabilidade sempre que conseguir provar que o defeito inexiste ou que os danos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor ou de terceira pessoa.

Do quadro de fato da reclamação, conforme as provas que foram produzidas pelas partes, verifico que tanto a recorrente como o recorrido concorreram para o evento noticiado, ou seja, a transferência indevida da quantia de 1.362,99999998 XRP (Moeda Ripple) para uma carteira externa.

O recorrido porque não deve ter tomado todos os cuidados necessários para manter sua senha e seus dados pessoais a salvo do hacker que acessou o sistema e a recorrente porque não se houve com a segurança necessária de inibir transferências em contas virtuais sem movimentação a mais de ano sem realizar o contato direito com o correntista.

Dessa forma, tenho ser aplicável o art. 945, do Código Civil, pois se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

E num juízo de equanimidade, aliado a máxima da experiência a que estou vinculado pelos arts. 5º e 6º, da Lei Federal 9.099/1995, concluo que nessa concorrência de culpa deve ser valorada como de maior grau a do recorrente, uma vez que aufere os bônus (lucros) com os serviços prestados, do que a do recorrido que os remunera.

Assim sendo, sopesando essa concorrência de culpas, tenho que deve permanecer o comando sentencial para o recorrente a restituição do valor retirado da conta do autor, cujo valor deverá ser convertido em moeda nacional com a cotação da data do ocorrido (13.05.2020), corrigido monetariamente desde então pelo índice INPC e juros de 1% desde a citação válida.

Já o contrário ocorre quanto aos danos morais, pois entendo que não devem ser mantidos na espécie judicializada, uma vez que a culpa foi concorrente das partes, sendo certo que diante da fraude perpetrada houve os contatos necessários para buscarem a solução espontânea ao conflito, não podendo o fato de ter vindo desaguar no Poder Judiciário a querela ser fundamento para se ter como presente agressão a direitos da personalidade.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar os danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023